Tribunal: TJDFT
Processo: 0709623-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709623-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CELSO FERREIRA VIEIRA IMPETRANTE: DIEGO ALVES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu pedido de liminar em habeas corpus, no qual se pretende a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a expedição de alvará de soltura ou substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, ainda, a concessão da prisão domiciliar. O impetrante, na inicial, sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; a ausência dos requisitos para a prisão preventiva; e a suficiência da aplicação das cautelares diversas da prisão. Na presente petição, reitera as alegações acerca da ilegalidade da fundamentação que ensejou o decreto da prisão preventiva, argumentando que o paciente “não descumpriu medidas protetivas em relação a ex-companheira” e que, em relação à filha, “não existe medida protetiva vigente”. Noutro giro, insurge-se contra a decisão deste Relator que “não apreciou o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas alegando que, in casu, ocorreria a supressão de instância”. Nesse ponto, entende que não há que se falar em supressão de instância por parte do Tribunal para apreciar a possibilidade de substituição da prisão preventiva em caso de não acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Pede a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar para conceder “a) Revogação da prisão preventiva pela falta de requisitos que enseja em descumprimento de medidas protetivas. b) Subsidiariamente, ainda que entenda pela não possibilidade da revogação da prisão, pugna-se pela substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversa, conforme qualificação subjetiva do ora paciente, tais como emprego fixo (carteiro), residência fixa e alimentando de 03 filhas menores de idade (pensão alimentícia)”. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de reconsideração. De início, esclareço que não assiste ao impetrante ao alegar que não foi apreciado o pedido de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão apenas entendeu que tal substituição não era suficiente ao caso concreto, salientando que “a conduta do paciente de descumprir as medidas protetivas de urgência indica que são insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.”. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, este Relator entende que a apreciação nesta segunda instância sem a formulação do pedido perante a autoridade impetrada configura supressão de instância, que inclusive pode ser em prejuízo do paciente e, neste contexto, os julgados colacionados pelo impetrante não podem ser aproveitados ao caso em apreço, por tratarem de situações distintas. Em relação à suposta ilegalidade da decisão e à ausência dos requisitos para a prisão preventiva, o pedido de reconsideração deve ser indeferido. Com efeito, a Defesa limitou-se a reiterar as razões já expendidas na petição inicial, sem trazer novos fatos, de modo que os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de liminar subsistem por si próprios. Dessa forma, devem-se aguardar o recebimento das informações e do parecer ministerial para apreciar a questão no julgamento do mérito do presente writ. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador